Tribunal: TJBA
Processo: 0076916-53.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076916-53.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MERCADO DE CARNE FRIOS E SALGADOS COSTA PIMENTEL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, EDNARDO BLUMETTI BRITO, AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, RAFAEL GUERRA QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO IMPULSO OFICIAL E À EFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXAÇÃO. APELO PROVIDO.

I - Assiste razão ao Estado recorrente quando defende que o processo não se desenvolveu regularmente por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça, devendo ser afastada, portanto, a prescrição dos créditos perseguidos, ao menos nesse momento processual, ante a comprovação da morosidade do Poder Judiciário em promover os atos que lhe competiam, notadamente quanto aos pedidos de diligência relacionados à penhora dos bens indicados pelo exequente, já citado o executado.

II - Resta evidente que a paralisação dos autos decorreu de culpa do Poder Judiciário, que não promoveu o devido impulso oficial da ação executiva e ainda extinguiu o feito sem apreciar os requerimentos formulados pelo exequente. Não há como impor à Fazenda Pública a prescrição intercorrente, considerando que o Poder Judiciário demorou mais de 5 (cinco) anos para realizar a penhora judicial do réu já citado, em que pese os pedidos do ente exequente.

III - Desta forma, impõe-se reconhecer infringência aos princípios dos impulso oficial (art. 2º do CPC/2015) e da eficiência (art. 8º do CPC/2015), assim como ao conteúdo da mencionada Súmula nº 106 do STJ.

IV - Sentença anulada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0076916-53.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
MERCADO DE CARNE FRIOS E SALGADOS COSTA PIMENTEL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal no Juízo de origem, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA